Tribunal: TJSP
Processo: 2265189-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA – AVALIACAO DE IMÓVEL – HOMOLOGAÇÃO DO VALOR APURADO PELA PROVA PERICIAL – MANUTENÇÃO – Perito judicial que apurou o valor de mercado do imóvel de acordo com as normas técnicas aplicáveis, além de realizar um estudo comparativo com imóveis localizados no mesmo bairro, inclusive no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA – AVALIACAO DE IMÓVEL – HOMOLOGAÇÃO DO VALOR APURADO PELA PROVA PERICIAL – MANUTENÇÃO – Perito judicial que apurou o valor de mercado do imóvel de acordo com as normas técnicas aplicáveis, além de realizar um estudo comparativo com imóveis localizados no mesmo bairro, inclusive no mesmo edifício residencial da unidade constrita – Circunstância que não justifica a realização de nova avaliação – Inocorrência das hipóteses previstas no art. 873 do CPC – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000460944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265189-43.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
GUILHERME DE REZENDE GERALDES e CLAUDIA VIEIRA SANTOS GERALDES, é
agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JARDIM EUROPA.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator que integra este Acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 22 de junho de 2020
LUIS FERNANDO NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 28864
Agravo de Instrumento no 2265189-43.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 2a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Agravantes: Guilherme de Rezende Geraldes e Claudia Vieira Santos Geraldes
Agravado: Condomínio Edifício Jardim Europa
Juiz 1a Inst.: Dr. Caio Moscariello Rodrigues
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA DE
DESPESAS CONDOMINIAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
PENHORA
AVALIACAO DE IMÓVEL

HOMOLOGAÇÃO DO VALOR APURADO PELA PROVA
PERICIAL MANUTENÇÃO Perito judicial que apurou o valor
de mercado do imóvel de acordo com as normas técnicas aplicáveis,
além de realizar um estudo comparativo com imóveis localizados no
mesmo bairro, inclusive no mesmo edifício residencial da unidade
constrita Circunstância que não justifica a realização de nova
avaliação Inocorrência das hipóteses previstas no art. 873 do CPC
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
GUILHERME DE REZENDE GERALDES e CLAUDIA VIEIRA SANTOS
GERALDES contra a respeitável decisão de fls. 233/236 que, nos autos da ação de
cobrança de despesas condominiais, em fase de cumprimento de sentença, que lhe
move CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JARDIM EUROPA, homologou a avaliação do
imóvel de propriedade dos devedores, no valor de R$ 1.356.000,00, e deferiu a sua
alienação por meio de leilão judicial eletrônico.
Sustentam, em síntese, que o valor apurado pelo
perito judicial está em dissonância com outros imóveis do mesmo padrão, avaliados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
entre R$ 1.800.000,00 a R$ 2.100.000,00, acrescentando que o valor venal de
referência do imóvel corresponde a R$ 1.974.969,00, não sendo razoável que o
valor de mercado do bem seja inferior a isso.
Pugna pela concessão do efeito suspensivo/ativo
e, ao final, pelo provimento recursal, para que seja atribuído ao imóvel penhorado
o valor de avaliação de R$ 2.000.000,00, ou, subsidiariamente, a realização de
nova avaliação judicial do bem.
Foi indeferido o efeito suspensivo/ativo.
É o relatório, passo ao voto.
Desnecessário desencadear o contraditório, vez
que o desfecho recursal não implicará em prejuízo à parte adversa. Por outro lado,
não sendo obrigatória a requisição de informações, passe-se, de pronto, ao exame
da controvérsia.
I -- Trata-se de ação de cobrança de despesas
condominiais em fase de cumprimento de sentença em que foi realizada a penhora
de imóvel de propriedade dos devedores para satisfação do crédito do
Condomínio, no valor de R$ 650.905,16 (novembro/2019 - fl. 247).
II -- A controvérsia recursal se restringe ao valor da
avaliação do imóvel de propriedade dos agravantes.
No caso, o bem elaborado laudo pericial avaliou o
imóvel penhorado em R$ 1.356.000,00 (fls. 127/188), tendo o perito judicial
efetuado um estudo comparativo com outros imóveis do mesmo padrão localizados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
no bairro Jardim Europa, inclusive de quatro apartamentos localizados no mesmo
Edifício, apurando o valor do m2 de acordo com as normas técnicas aplicáveis (fls.
193/201).
O perito esclareceu que utilizou o método
comparativo direto de dados de mercado, com uso do tratamento por fatores,
mediante a realização de pesquisa de apartamentos ofertados para venda na
região, com características similares ao avaliando ou possíveis de serem
confrontadas, apurando o valor de mercado de acordo com a Norma para
Avaliação de Imóveis Urbanos (IBAPE/SP:2011) e Norma NBR 14.653-2 (fl. 224).
Também apontou a utilização de fator de oferta de
0,90, em consonância com a Norma para Avaliação de Imóveis Urbanos
(IBAPE/SP:2011), justificando a diferença existente nas pesquisas realizadas pelos
agravantes (fls. 225/226).
Ademais, o valor venal de referência é utilizado
pela Prefeitura do Município de São Paulo para efeito de cálculo para lançamento
de tributos e não possui qualquer relação direta com o valor de mercado do imóvel
(fl. 224), de modo que não pode ser utilizado como parâmetro para fixação do
preço do bem.
III -- O pedido subsidiário de realização de nova
avaliação igualmente não pode ser acolhido, vez que não ocorreu nenhuma das
hipóteses previstas no art. 873 do CPC, não havendo que se cogitar de erro na
avaliação, sobretudo diante dos consistentes fundamentos técnicos apresentados
pelo perito judicial.
Assim, fica integralmente mantida a decisão
recorrida, que homologou o valor apurado pela prova pericial, no importe de R$
1.356.000,00.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
IV -- Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator